Tribunal: STF
Processo: HC 214051
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 727.037/SP, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVANTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - In casu, verifica-se que a r. decisão que decretou a prisão preventiva do agravante encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão do agravante ser contumaz na prática delitiva, já que ‘O autuado Rodrigo Castanheira Silva é reincidente específico’, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, e justifica a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Faz-se necessário asseverar que não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. 



    Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do doc. eletrônico 2).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que o Ministro relator do STJ afirmou “de forma genérica que a prisão é necessária para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. A decisão ora impugnada é nitidamente infundada, isso ocorre porque de fato não há elementos concretos que denotem o periculum libertatis do paciente. Inobservou-se o disposto no art. 93, IX, da CF/88” (pág. 6 da petição inicial).



    Sustenta, nesse contexto, que não há como “presumir a repetição de condutas tidas por delituosas. Afirmar que o agravante se furtará de sua responsabilidade penal ou que se em liberdade voltará a delinquir não passa de meras suposições e achismos, os quais não são admitidos no Direito Penal” (pág. 6 da petição inicial).



    Salienta, mais, que ”a mera comprovação da materialidade e indícios suficientes da autoria não bastam para a prisão preventiva. Ainda, implícito no édito é que a gravidade em abstrato do delito justifica a segregação. Trata-se, porém, de motivação inidônea. Do contrário, a constrição seria automática em todas as ações penais, que naturalmente pressupõem a existência de justa causa (indícios de autoria e materialidade)” (pág. 8 da petição inicial).



    Conclui, por conseguinte, que “fica evidente o constrangimento ilegal também no tocante a não aplicação das medidas cautelares alternativas a prisão, motivo pelo qual, peço a aplicação das medidas cautelares do artigo 319, do Código de Processo Penal ao invés da gravosa medida da restrição total de liberdade” (pág. 11 da petição inicial).



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “1. Após fazer uma análise detalhada dos autos, digne-se a CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, já em sede liminar, revogando-se a prisão decretada em desfavor do paciente, determinando-se a imediata expedição Alvará de Soltura ante a ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, e de fundamentação para decretação da prisão preventiva, inobservado o disposto no art. 315 do CPP;



    2. Caso não seja esse o entendimento, que se aplique o art. 319 do CPP, impondo ao paciente as MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO;



    3. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP” (págs. 12-13 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    O art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    No caso, o Magistrado de primeira instância fundamentou a necessidade da prisão preventiva na garantia da ordem pública, a fim de evitar reiteração delitiva, salientando, sobretudo, a reincidência específica do acusado. Para melhor elucidar essa circunstância, transcrevo excertos dessa decisão:



    “[...]



    É de se pontuar que tal infração penal (roubo) causa grande intranquilidade à população e desestabiliza a paz e ordem social. Não obstante, ainda foi cometido no período noturno e na própria residência da vítima, sendo inconcebível que os autores de crime socialmente tão grave sejam deixados em liberdade. 



    Mais que demonstrado, pois que a ordem pública corre sério risco com a mantença de DOUGLAS MIRANDA e RODRIGO CASTANHEIRA SILVA em liberdade, pela gravidade concreta do delito que se investiga. 



    O momento vivido pela sociedade mundial, diante da pandemia da doença COVID-19 ensejou a recomendação do CNJ (soltura de presos por crimes não violentos), que não é vinculante ao magistrado e não o impede da análise dos requisitos e pressupostos para a prisão. 



    Anoto, ainda, que os autuados praticavam crime grave, mediante violência e em meio a uma pandemia, sendo absolutamente reprovável a conduta deles. 



    Como se denota, a periculosidade dos autuados é patente, de modo que, justifica-se a decretação da prisão cautelar para garantia da ordem pública. 



    O autuado Douglas Miranda é multirreincidente, conforme se denota da certidão de feitos criminais (fls. 80/83), uma vez que possui condenação pelo artigo 155, § 4º, incisos I e IV do Código Penal (autos de nº 0000303-50.2013.8.26.0069 – fls. 80) e pelo artigo 33, ‘caput’ c/c o artigo 40, ‘caput’ e inciso V, ambos da Lei 11343/06 (autos de nº 0000596-49.2015.8.26.0069 – fls. 81). 



    O autuado Rodrigo Castanheira Silva é reincidente específico, conforme se denota da certidão de feitos criminais (fls. 84/86), uma vez que possui condenação pelo artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal – fls. 84). Portanto, ante os envolvimentos acima mencionados com a Justiça Criminal, denota-se a probabilidade concreta de reiteração criminosa.



    Portanto, ante os envolvimentos acima mencionados com a Justiça Criminal, denota-se a probabilidade concreta de reiteração criminosa. 



    […]



    Ademais, o delito de roubo apesar de crime patrimonial, foi praticado no caso concreto por meio de grave ameaça contra a vítima, com uso de arma branca, tendo sido a vítima amarrada, tendo sofrido lesões (fotos de fls. 37/39), havendo, portanto, a necessidade de proteção àqueles que serão ouvidos em juízo, haja vista que comprovada a agressividade dos autuados e a gravidade concreta do crime.



    O perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados (artigo 312, ‘caput’, do CPP) decorre de todos os elementos acima examinados, quais sejam: a) a ordem pública corre sério risco com a mantença dos autuados em liberdade; b) risco concreto de intimidação da vítima e de testemunhas, ante a evidência da agressividade dos acusados; c) risco concreto de fuga. 



    Assim, não se vislumbra a possibilidade de substituição por outra cautelar diversa da prisão, se afigurando absolutamente insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do CPP” (págs. 4-7 do doc. eletrônico 4; grifos meus e no original).



    O Tribunal de origem, por sua vez, apontou esses mesmos aspectos para denegar a ordem de habeas corpus ao paciente, conforme se verifica do respectivo acórdão, in verbis:



    “Preso em flagrante em 20.01.2022, o paciente foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, I, V e VII, do Código Penal, porque, em concurso com Douglas Miranda e Maicon Dailton Braga Moraes e mediante grave ameaça exercida com o emprego de faca e com restrição da liberdade da vítima, subtraíram R$ 1.100,00 (mil e cem reais) em dinheiro, celular, micro-ondas, forno elétrico, televisão e caminhonete pertencentes a Mauro Aparecido Pereira. Consta da inicial que o trio aguardou a chegada de Mauro, ex-empregador do paciente, em casa e o abordou na garagem, com os rostos cobertos e facas em punho. Amarraram a vítima pelas mãos e pés e reviraram a casa em busca de dinheiro e objetos de valor. Fugiram com a “res” em caçamba de caminhonete do ofendido. Acionados, policiais miliares detiveram Rodrigo e Douglas na condução do veículo. Rodrigo admitiu a imputação na delegacia (fls. 174/176). 



    Por decisão do mesmo dia, o Magistrado, considerando presentes os requisitos legais da medida extrema, converteu a segregação em preventiva. Na ocasião, salientou a gravidade da conduta, a necessidade de garantir da ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, o risco de reiteração delitiva, pois reincidente o paciente, a insuficiência das medidas cautelares substitutivas e o desatendimento dos pressupostos constantes da Recomendação 62/2020 do CNJ (fls. 120/127). 



    Consoante informado, recebida a denúncia, aguarda-se a citação dos réus. 



    Acertada a decisão. 



    Com efeito, a situação em tela não é daquelas em que, ‘a contrario sensu’ do que dita o atual art. 313, I, do estatuto processual, a decretação da custódia preventiva é manifestamente incabível, uma vez que a pena máxima privativa de liberdade abstratamente cominada ao delito imputado é superior a 04 (quatro) anos. Ademais, certidão de fls. 104/105 revela que o paciente é reincidente, com condenação definitiva por roubo majorado transitada em julgado para a defesa em 05.02.2018. Logo, a hipótese igualmente se amolda à previsão do art. 313, II, do CPP. 



    Diante disso, não se pode dizer que a prisão preventiva configure injusto constrangimento, na medida em que encontra amparo em texto expresso da lei processual. 



    Ante os fatores acima delineados e tendo em vista, ainda, os critérios do art. 282 do CPP, mostra-se insuficiente e inadequado o estabelecimento de medida cautelar diversa prevista no art. 319 do mesmo diploma legal, pouco importando ocasionais notas de residência fixa e ocupação lícita” (págs. 2-4 do doc. eletrônico 3).



    O STJ, igualmente, salientou a reincidência específica do paciente para mantê-lo encarcerado:



    “[...]



    In casu, verifica-se que a r. decisão que decretou a prisão preventiva do agravante encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão do agravante ser contumaz na prática delitiva, já que ‘O autuado Rodrigo Castanheira Silva é reincidente específico’, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, e justifica a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Faz-se necessário asseverar que não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (pág. 10 do doc. eletrônico 2). 



    Como se vê, o entendimento das instâncias ordinárias e do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa, como violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    “Habeas corpus. 2. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas. Prisão preventiva decretada. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Reiteração delitiva. Réu acusado de praticar outros furtos. Fuga do distrito da culpa. 4. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é válido o decreto cautelar fundamentado na fuga do distrito da culpa, notadamente quando demonstrada a pretensão de se furtar à aplicação da lei penal, sob pena de o deslinde do crime em questão ficar à mercê de seu suposto autor. 5. Ordem denegada” (HC 129.168/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1. A custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime, máxime diante da possibilidade concreta de reiteração delitiva. Precedentes: HC 145.562-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/5/2018; e HC 129.168, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/12/2015. 2. In casu: i) o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal, por ter subtraído exemplares raros de livros da biblioteca da ESALQ-USP. ii) o juízo de primeiro grau apontou que o acusado se revela contumaz na prática delitiva. Comprova-se isso pela condenação recentemente suportada nos autos 3030531-16.2013.8.26.0114, da 4.ª Vara Criminal de Campinas/SP, onde foi recentemente condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fins de semana, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade e de forma a ser definida pelo Juízo das Execuções, como incurso no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, tendo o Tribunal de origem, registrado, ainda, que em outra oportunidade o paciente teria subtraído o quadro enterro, do pintor Cândido Portinari, do museu da cidade de Olinda, Pernambuco. iii) o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a pretensão defensiva, assentou que a custódia cautelar foi decretada para o resguardo da ordem pública, em razão da reiteração delitiva do acusado, bem como que as peculiaridades do caso são indicativas da necessidade do encarceramento. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. DENEGO A ORDEM, ficando revogada a medida cautelar anteriormente deferida” (HC 160.701/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, sendo Relator p/ o acórdão o Min. Luiz Fux) 



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que o risco concreto de reiteração delitiva justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 2. O ato impugnado não enfrentou a alegação de excesso de prazo. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Inexistência de ilegalidade. 3. Habeas corpus indeferido” (HC 165.098/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, sendo Relator p/ o acórdão o Min. Alexandre de Moraes).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. ROUBO QUALIFICADO. FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A prisão preventiva pode ter como fundamento idôneo a probabilidade de reiteração na prática criminosa. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11. 2. In casu, os pacientes foram condenados, respectivamente, a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e a 8 (oito) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Na sentença, o magistrado decretou a prisão preventiva, com fundamento na necessidade de evitar a reiteração na prática criminosa, destacando que se trata de pacientes reincidentes específicos, com extensas fichas de registros criminais e que se encontravam presos pela prática de outros crimes por ocasião da prolação da sentença condenatória. […] 4. Ademais, in casu, após a decretação da prisão preventiva foi proferida sentença penal condenatória. 5. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 122.090/DF, Rel. Min. Luiz Fux).



    “Processual penal. Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Risco de reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pedido de extensão. Impossibilidade. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes.



    […] 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 138.522 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, II, DO CP), DESACATO (ART. 331 DO CP) E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 



    1. O decreto prisional preventivo está apoiado no resguardo da ordem pública, pois, além da prática de crimes contra o patrimônio envolvendo pessoa idosa e condutas dirigidas a corromper agente responsável pela segurança pública, o paciente é ‘reincidente específico, ostentando duas condenações já transitadas em julgado por crimes da mesma espécie’.



    2. O modus operandi pelo qual o delito fora praticado e o fundado receio de reiteração delituosa constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conforme precedentes desta CORTE.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 174.140 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. 1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ARGUMENTO DISTINTO DAQUELES APRESENTADOS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE: IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 2. PRISÃO EM FLAGRANTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. HABEAS CORPUS DO QUAL SE CONHECE EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGA-SE A ORDEM. 



    […] 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa é motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.



    3. Habeas corpus do qual se conhece em parte e, na parte conhecida, denega-se a ordem” (HC 104.391/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Por outro lado, presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator